Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-14.2004.8.11.0046
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-14.2004.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNY DE LIMA CARVALHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OZEIAS DE PAULA BORGES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Johny de Lima Carvalho
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Insurge-se o apelante, pela reforma da decisão de pronúncia, para que seja realizada a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal (Id. 151102650).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.151102652).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 169048150 opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que :

“No dia 07 de dezembro de 2003, por volta das 21h20m, na residência localizada na Rua Santa Catarina, em frente ao Lions Club, nesta cidade e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado JOHNY DE LIMA CARVALHO
com intenso animus necandi, tentou matar, por motivo fútil, a vítima Ozéias de Paula Borges, utilizando-se de uma arma branca, tipo canivete, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 12/14-IP, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias á sua vontade.

Restou apurado no presente caderno investigativo que, na indigitada data, os policiais militares foram acionados pelo 190 relatando

entrada no Hospital das Clínicas de Comodoro-MT da vítima Ozéias de Paula Borges lesionada por “arma branca”, tipo canivete.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao Hospital com a finalidade de verificar a veracidade da informação.

No local, a vítima Ozéias de Paula Borges informou aos milicianos que o denunciado Johny de Lima Carvalho foi quem lhe atingiu com o canivete.

Consta no autuado que o crime ocorreu quando a vítima Ozéias de Paula Borges tentou intervir na discussão do denunciado Johny de Lima Carvalho com Antônio Valmir da Silva Costa.

O denunciado Jhony de Lima Carvalho utilizando-se de um canivete, desferiu um golpe contra a vítima Ozéias provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 12/14- IP, somente não se consumando o homicídio em virtude de que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Comodoro-MT.

Consta ainda, que o denunciado Jhony de Lima Carvalho evadiu-se do local dos fatos após o crime.

Importa registrar que a vítima Ozéias de Paula Borges e o denunciado Jhony de Lima Carvalho já haviam discutido anteriormente.

Ao arremate, registre-se que o delito fora cometido por motivação fútil, eis que há patente desproporção entre a discussão que envolveu vítima e denunciado e a violenta resposta desencadeada pelo agressor, devendo-lhe incidir, portanto, a qualificadora insculpida no inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal (Id.151093180).”

A denúncia acompanhada de inquérito policial foi recebida em 03 de outubro de 2011.

Em audiência o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu, por sua vez, a defesa pugnou pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente pela impronúncia.

Em juízo foi ouvida a testemunha Sr. Izaltino Garcia, assim narrou:

“
relatou que estava no local e escutou a discussão entre o réu e a vítima, que estavam no quarto. Na sequência, o réu passou correndo e, ao adentrar no quarto, se deparou com a vítima encostada na parede, sangrando, com lesão no pescoço. Explicou que o réu estava com um objeto nas mãos, parecido com um canivete ou faca de serra.

Por meio de depoimento em fase policial, relata a vítima que:

“
(...) que no local encontrava-se também a pessoa de JOHNY DE LIMA CARVALHO, funcionário que veio da cidade Sorriso/MT, que ele estava discutindo com o VALMIR, quando o declarante foi tentar apaziguar a briga e que o Valmir estava alcoolizado, que então quando o declarante foi puxar o Valmir para sair, abraçando o mesmo pelas costas não notou que o JOHNY estava com objeto cortante na mão, pois ele estava com uma camisa de manga comprida,
foi quando o declarante sentiu apenas que ele acertou seu pescoço e logo em seguida viu que estava sangrando
. Que não chegou a ver se ele foi agredido com faca ou canivete. Que, no mesmo momento ele evadiu-se do local tomando rumo incerto e não sabido.(...)(Id. 151093180).”

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na
reforma da decisão de pronúncia, para que seja realizada a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, corpo de delito e boletim de ocorrência, exame de corpo delito, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id. 151093180).

Em
análise aos depoimentos, observa-se

que
os indícios de autoria
restaram
demonstrados nos depoimentos,
nos quais
relatam o intento criminoso do réu, pelo fato de ter desferido golpes no pescoço da vítima, de modo que o mesmo não teve a possibilidade de reagir e defender-se.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominante, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente,
o que não se vislumbra, de plano, na espécie
.

Sobre a questão, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Isso porque, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - RECURSODESPROVIDO.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal,
conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

(N.U 1000591-47.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSODESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste
comprovação de
que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023).

Outrossim, há provas nos autos de que o delito em exame somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente
, uma vez que a vítima foi socorrida de imediato por terceiros, inclusive, a própria equipe de socorro afirmou que foi determinante para que a vítima não viesse a óbito.

Denota-se, então, a falta de comprovação da desistência voluntária do apelante, havendo indícios nos autos que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Desse modo, configurado está o delito da tentativa, propriamente dita, na medida em que, após o recorrente iniciar a execução do delito, este somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária,
havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Ademais, havendo respaldo da circunstância qualificadora nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, de rigor a sua submissão aos jurados.

Sendo assim, diante de todos os fundamentos até aqui delineados, conclui-se que o acervo probatório, se mostra uniforme e suficiente a demonstrar a prática de tentativa de homicídio qualificado pelo acusado, sem a configuração, ao menos por ora, da desistência voluntária, tampouco, da ausência de
animus necandi,
razão pela qual torna-se prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023